Tribunal: TJMT
Processo: 1014059-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014059-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO ROSA - CPF: 723.775.859-49 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SAÚDE – FORNECIMENTO DE CURATIVO ESPECÍFICO E NECESSÁRIO AO PACIENTE - PRESCRIÇÃO MÉDICA -

AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014059-90.2023.8.11.0000

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra a decisão monocrática de ID n.
200523652
, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Em suas razões, reprisa as razões do recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que a situação combatida NÃO possui amparo legal ou contratual, bem como jurisprudencial, nem no plano de saúde contratado, bem como o tratamento é excluído expressamente no contrato e na Lei no 9.656/98.

Aduz que não existe obrigatoriedade da Agravante em autorizar e custear referido
CURATIVO DE PRESSÃO NEGATIVA
, eis que o rol da ANS é taxativo.

Argumenta que a concessão da tutela de urgência causa desequilíbrio econômico-financeiro das operadoras de planos privados de assistência à saúde, além de estabelecer, de forma indireta, a desigualdade contratual.

Pugna pelo provimento do Recurso.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Agravo de Instrumento, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com relação ao mérito do Instrumental,

embora a Agravante reitere a impossibilidade de fornecimento do curativo de pressão negativa prescrito pelo médico, ausência de amparo legal, contratual ou jurisprudencial, bem como exclusão expressa,

tais questões foram expressamente e exaustivamente analisadas no
decisum
agravado, a saber:

“Pois bem. Busca a Agravante a reforma da decisão singular deferiu a liminar para determinar que a agravante custeie o tratamento do Agravado.

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

O Art. 300, caput e § 3o, do CPC estabelecem que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp 498, 508):

“(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...).

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.”

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que: “(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito da veracidade das alegações para sua concessão”. Ainda, assinala que “o juízo necessário para a antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em grau de confirmação menor do que aquele exigido para sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória”.

Ainda, segundo Marinoni, “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da Agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do Agravado, principalmente porque, ao que tudo indica, não há ressalva expressa quanto ao tratamento a ser utilizado, de modo que há que ser fornecido aquele prescrito pelo médico, conforme ID n. 118502677, sendo evidente aqui o caráter de urgência e a imprescindibilidade requerida.

Apesar do Superior Tribunal de Justiça ter decidido pelo rol taxativo, observa-se da atenta leitura dos critérios definidos na ocasião, que em situações excepcionais, subsiste o dever de a operadora de plano de saúde cobrir o tratamento prescrito, ainda que não reconhecido pela Agência Nacional de Saúde, se houver comprovada eficácia e recomendação, como o caso dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INDICAÇÃO POR MÉDICO DA PACIENTE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento cirúrgico indicado pelo médico que acompanha a paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste o paciente, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1006309-53.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA, APRESENTANDO INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. INDICAÇÃO TRATAMENTO POR V.A.C. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO. 1) REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO EVIDENTE NA INDICAÇÃO DO TRATAMENTO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL. PERIGO NA DEMORA CONFIGURADO ANTE A GRAVIDADE DA ENFERMIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO MAIS ADEQUADO QUE COMPETE AO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA.2) ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA. NÃO ACOLHIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO. VALOR QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS ARBITRADOS EM DECISÕES DESTE TRIBUNAL. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA.rECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 9a Câmara Cível - 0006015-95.2022.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -

J. 03.10.2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. - PLANO DE SAÚDE. SEPSE. TRATAMENTO POR V.A.C. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA E QUE DELIMITA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÍNIMOS. INEXISTENCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA EXCLUINDO O PROCEDIMENTO PLEITEADO. DEVER DE COBERTURA. - DANOS MORAIS.DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.- A lista de procedimentos da ANS é meramente exemplificativa, devendo a operadora de saúde cobrir procedimentos não elencados quando imprescindíveis para o tratamento do usuário.- Inexistente

exclusão expressa no contrato, a operadora deve disponibilizar a Terapia por Pressão negativa - V.A.C. - indicada pelo médico que assiste à paciente.- Se do descumprimento de contrato não decorre uma situação excepcional que cause um abalo psíquico ou emocional, não há dano moral a ser indenizado. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1380181-1 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - Unânime - J. 03.09.2015. Sem grifo no original)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. TERAPIA V. A. C. POR PRESSÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS. IRRELEVÂNCIA. LISTAGEM MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. INDENIZAÇÃO RESSARCIMENTO DEVIDO. POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A CAUSAR GRAVE ABALO PSÍQUICO. CONDENAÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJPR - 10a C.Cível – 0026907 03.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 29.08.2019. Sem grifo no original)”

Registre-se a interposição de nova demanda, tendo em vista o agravamento do estado de saúde do Agravado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto.”

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024